Tribunal: TJMT
Processo: 1022372-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022372-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO DOS REIS - CPF: 008.480.391-65 (PACIENTE), CLAUCI GONCALVES DA COSTA - CPF: 571.142.181-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOAO DOS REIS (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.

No caso, ainda que fique comprovado que o paciente perseguiu a ex-esposa (o que nem ela admite) ou a agrediu com socos, tapas e chutes no dia anterior à prisão em flagrante,
a conduta não extrapola a gravidade abstrata inerente ao tipo penal, tampouco reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar.

3.
A violência sofrida pela vítima, apesar de reprovável, não prejudicou suas ocupações habituais e, segundo ela mesmo certificou à autoridade policial, foi o primeiro episódio de agressão perpetrado pelo paciente, o que remonta à ideia de que ele não é dado a cometer ilícitos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.
Não se desconhece que a incursão delitiva pretérita, por
refletir o risco de reiteração criminosa, constitui motivação idônea da prisão preventiva ordenada para acautelar a ordem pública, conforme consolidado no Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.
Todavia, admite-se a revisão desse entendimento quando constatado que a condenação criminal anterior é antiga (2014), não envolve crime grave (Tráfico de Droga Privilegiado), não guarda relação alguma com o episódio atual e há mais de cinco anos foi declarada extinta a punibilidade.

6.
A ressalva ao verbete também se estende à hipótese de Inquérito Policial pendente de conclusão. Na hipótese, o paciente figura no polo passivo de Inquérito Policial instaurado para apurar as agressões sofridas por um amigo dele. Todavia, é defeso tomar esse registro como justificativa ao claustro, pois, afora ainda perdurarem as investigações, a própria vítima, quando ouvida na sede da autoridade policial, rechaçou veementemente o envolvimento do paciente no episódio.

6.
Na falta de indicativos nos autos da periculosidade do paciente ou de potencial risco à integridade da ex-esposa, recomenda-se a substituição da prisão preventiva, última
ratio
por natureza, por

medidas acautelatórias menos severas, mas igualmente eficazes de tutelar meio social e resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
João dos Reis
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante por praticar o crime de
Perseguição
(art. 147-A, § 1o, inc. II, do CP), e durante a
“Audiência de Custódia”
, a autoridade judiciária homologou a prisão pré-cautelar e a
converteu em preventiva.

Sustenta, contudo, que o decreto constritivo está calcado exclusivamente na
gravidade abstrata
do crime, carece de fundamentação idônea e ofende o princípio da
homogeneidade
das cautelares
.

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem,
em

liminar
, para que a segregação preventiva fosse
revogada
ou ao menos substituída por
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 149137193).

Instruiu a inicial com documentos (ID 149137195).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
,
apenas para substituir
a constrição por medidas cautelares alternativas (ID 149466671).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 151697184).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 153759276), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– violência doméstica e familiar contra a mulher – perseguição qualificada – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública e da instrução criminal – preservação da integridade física e psicológica da vítima –
perciculum libertatis
demonstrado – renitência criminosa – Paciente que reiteradamente se envolve em atos de violência contra a mesma ofendida – Paciente também investigado em inquérito Policial pela prática do crime de homicídio tentado – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 29.10.2022,
Darci Maria Araújo
informou à Polícia Militar que na noite anterior, sua irmã
Clauci Gonçalves da Costa
foi agredida pelo paciente e, desde o episódio, estava hospedada na casa da comunicante. A zelosa irmã também expôs que
naquele
momento o paciente estava nas adjacências do citado imóvel pedindo à companheira para retornar ao lar comum.

Após ouvir o relato, policiais militares foram até o referido local e o prenderam em flagrante delito.

Dois dias depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes termos

“Analisando os autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime e indícios da autoria, estando neste sentido os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência (...). Outrossim,
em consulta dos antecedentes criminais do autuado, denota-se a existência do executivo penal n.o 4196-50.2016.811.0008, no qual houve a extinção da sua punibilidade pelo benefício do indulto (ID 102716168); fato [que] evidencia fortes indícios de reiteração delitiva. Destaque-se, portanto, que neste momento a liberdade do flagrado apenas estimulará sua recalcitrância, pondo em risco a segurança da vítima e, por conseguinte, a ordem pública e criando descrença na vítima quanto a possibilidade do Estado lhe oferecer alguma proteção contra seu algoz o que implicará em prejuízo a instrução criminal
. Consigno, outrossim, que a garantia da ordem pública, segundo meu convencimento, não consiste apenas na necessidade de proteção de um bem ou interesse coletivo, imprescindível à conveniência social, também podendo ser sustentada sob sua denominação a proteção da vítima diante das agressões cometidas pelo acusado (...). Além disso, em delitos desta natureza é muito comum que o agressor, em liberdade, comece a intimidar a vítima para se ver livre das acusações, realizando verdadeira tortura psicológica, de forma que a manutenção de sua prisão também se justifica como garantia da instrução criminal. Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal (...). Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de JOÃO DOS REIS e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA” (ID 149137195). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

Ademais, muito embora o
writ
não seja palco para discussões sobre autoria, tipicidade ou o elemento subjetivo norteador da conduta criminosa, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto cautelar, ainda que fique comprovado que o paciente perseguiu a vítima (o que nem ela admite) ou a agrediu com socos, tapas e chutes no dia
anterior
à prisão em flagrante,
a conduta
não
extrapola a
gravidade abstrata inerente ao tipo penal
, tampouco reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar.

A violência sofrida pela vítima, apesar de reprovável, não prejudicou suas ocupações habituais e, segundo ela mesmo certificou à autoridade policial, foi o
primeiro episódio de agressão perpetrado pelo paciente
, o que remonta à ideia de que ele
não é dado a cometer ilícitos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Para além disso, nenhuma das condicionantes previstas no art. 313 do CPP está sido atendida no caso dos autos, já que a pena máxima em abstrato não ultrapassa o patamar de 4 anos (inc. I),
o paciente não pode ser considerado reincidente
(inc. II) e não houve descumprimento anterior de providências protetivas de urgências (inc. III), as quais, é bom frisar, só foram impostas
depois
de efetivada a constrição ambulatorial.

Não se desconhece, por outro lado, que o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 11 dias de reclusão em regime aberto e 194 dias-multa por ter praticado o crime de
Tráfico Privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).

Do mesmo modo, não se ignora que o registro criminal pretérito
tende
a refletir o
risco de reiteração criminosa
e constituir motivação idônea da prisão preventiva ordenada para acautelar a ordem pública, conforme consolidado no Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Contudo, o caso concreto apresenta peculiaridades que impedem a adoção irrestrita desse verbete, tais como o grande intervalo de tempo decorrido desde o ato ilícito anterior, datado de 17.9.2014, a falta de correlação entre aquele episódio e o atual e, principalmente, a declaração de
extinção da punibilidade
do paciente em 3.7.2017.

Tais fatores denotam que há muito o paciente
não está submetido a cumprimento de pena
e, posto que vencido o prazo quinquenal, nos termos do art. 64, inc. I, do CP, nem mesmo pode ser considerado reincidente.

Continuando,
não
passou despercebido aos olhos deste subscritor que o paciente figura no polo passivo do
Inquérito Policial no. 1001402-97.2020
, deflagrado para apurar as agressões sofridas por
Valdinei Ferreira da Silva
.

Todavia, é preciso alertar,
sobretudo à douta Procuradoria-Geral de Justiça
, que o paciente
não
foi indiciado, as investigações
não
foram concluídas e a própria vítima, quando ouvida na sede da autoridade policial,
rechaçou veementemente o envolvimento do paciente no episódio
, sendo
no mínimo
temerário, à vista dessas circunstâncias, eleger o registro criminal como justificativa para o claustro.

Nessas condições, a condenação pretérita e o Inquérito Policial supramencionado
não têm força suficiente para
demonstrar o receio de reiteração criminosa e fundamentar o claustro provisório
, não servindo,
isoladamente
, para afirmar que a liberdade do paciente representa perigo para a comunidade em que está inserido ou, de qualquer modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade.

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos nefastos sobre a vítima, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar – última
ratio
por natureza –,

afigura-se mais adequado e consentâneo com a realidade dos autos substituir a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social e preservar a integridade física e psíquica da vítima.

Ilustrando o raciocínio, confira-se:

“
À luz do princípio da proporcionalidade, não se justifica manter a prisão processual motivada por suposta prática de infração, cuja pena privativa de liberdade, em tese, não seja superior a quatro anos. Inexistindo descumprimento de medida protetiva fixada anteriormente ao paciente
, está configurada a prisão ilegal, eis que, a Lei Maria da Penha, em face de sua natureza de atuação no ambiente doméstico e familiar dispõe, especificamente, sobre a possibilidade de adoção de medidas protetivas antes de se decidir, de plano, pela custódia processual, que ficou reservada para o caso de descumprimento injustificado daquelas” (HC 1010336-97.2022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 6.7.2022). Destaquei.

“A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex. 2. Assim,
sendo imputado ao requerente apenas o delito de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 13o, do CP] cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida alguma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP
. 3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP)” (HC 1015508-20.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.8.2022). Destaquei.

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho, por reputar suficientes e adequadas para atingir a finalidade prevista, as seguintes medidas ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de deixar o imóvel em que vivia com a vítima imediatamente;

* Proibição de se comunicar com a vítima ou seus familiares por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.);

* Proibição de se aproximar da vítima ou do local em que ela estiver hospedada;

* Proibição de se ausentar da comarca por prazo superior a oito dias sem prévia autorização judicial;

* Submissão a
monitoramento eletrônico (se já estiver disponível na comarca para colocação imediata),

por prazo mínimo a ser definido pelo Juízo de primeiro grau
.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer,
ratifico
a
medida liminar
e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas
providências cautelares já indicadas
.

Nos termos do disposto no art. 201, § 2o, do CPP e no art. 21,
caput
, da Lei no. 11.340/2006,
notifique-se a vítima
do conteúdo deste pronunciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022